Tribunal: TJMT
Processo: 1017115-39.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017115-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MOACIR JESUS BARBOZA - CPF: 133.407.768-14 (ADVOGADO), MOACIR JESUS BARBOZA - CPF: 133.407.768-14 (AGRAVANTE), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (AGRAVANTE), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), KATIA ALESSANDRA FAVERO ALVES - CPF: 248.572.358-38 (AGRAVANTE), KATIA ALESSANDRA FAVERO ALVES - CPF: 248.572.358-38 (ADVOGADO), MARIA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 202.447.201-00 (AGRAVADO), LUCIANO JUSTINO DA SILVA - CPF: 023.512.289-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO PARA QUE FOSSEM BLOQUEADOS VALORES NA CONTA CORRENTE DA PARTE RÉ PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS – EXISTÊNCIA DE LITÍGIO SOBRE A VALIDADE DO CONTRATO – ALEGAÇÃO, PELA CONTRATANTE, DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA E IRREGULARIDADE NA FORMA DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDICATIVO DE INSOLVÊNCIA DA PARTE RÉ – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA – PEDIDO DE BLOQUEIO COMO SIMPLES FORMA DE GARANTIA DO RECEBIMENTO – PERIGO DE DANO INVERSO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Justifica-se o indeferimento do pedido de antecipação da tutela formulado na ação de cobrança de honorários advocatícios para bloqueio de valores na conta corrente da contratante se há relevante discussão sobre a validade do contrato de prestação de serviços advocatícios sob alegação de abusividade dos valores cobrados e irregularidade na própria contratação. 2. Deve ser mantida decisão indeferitória do pedido antecipatório se não há mínima demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como no caso do pedido de bloqueio de valores sem indício de insolvência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017115-39.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MOACIR JESUS BARBOZA, CELSO MARTIN SPOHR e KATIA ALESSANDRA FAVERO ALVES, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Honorários Advocatícios
”

(Proc. nº 0005389-73.2020.8.11.0004 - Código 335676), ajuizada pelos agravantes contra MARIA DE OLIVEIRA BORGES, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que fosse bloqueado nas contas bancárias da ré/agravada, via BACENJUD, valor correspondente à metade do Precatório nº 0096850-41.2019.4.01.9198, ou então, alternativamente, “
a decretação da indisponibilidade dos imóveis
” matriculados sob os nº 5.586 e 45.563 junto ao SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, por admitir que os autores/agravantes, que atuavam como advogados em favor da ré/agravada perante a Justiça Federal, foram destituídos justamente por “
abuso na cobrança de honorários, além de irregularidades na forma do contrato de prestação de serviços
”, e que há “
alguma plausibilidade
” da pretensão da ré/agravada de ver declarada a nulidade do contrato de prestação de serviços advocatícios, daí porque recomendável “
aguardar o exercício do contraditório para que mais subsídios sejam ofertados
”.

A r. decisão agravada pontuou, ainda, que “
não se vislumbra dos autos situação de eventual insolvência da requerida ou, ainda, mínimos indícios de que estaria ela agindo com propósito fraudulento
”, sendo descabida, pois, a pretensão de bloqueio de valores e de decretação de indisponibilidade de valores (cf. Id. nº 54301462 - pág. 1/2).

Os agravantes expõem que prestaram serviços advocatícios para a ré/agravada “
desde 2005 até 2018
” em demanda previdenciária junto à Justiça Federal, cujo êxito resultou “
na concessão do benefício de aposentaria por idade em favor da agravada
”, além do recebimento de “
parcelas pretéritas no valor de R$ 185.210,59
”, e que, conforme o contrato “
ad exitum
” celebrado pelas partes, eles, advogados, seriam remunerados pela metade da “
vantagem econômica por ela auferida
”.

Aduzem que, “
após todo o serviço prestado
(...)
foram surpreendidos com uma petição de outro causídico, na qual informava que a agravada estava revogando a procuração anteriormente outorgada
”, daí porque, ainda perante a Justiça Federal, “
requereram a reserva dos honorários contratuais
”, mas, após a agravada discordar da medida, pedindo que “
o mesmo fosse desconsiderado ou que o contrato entabulado fosse declarado nulo
”, a MMª. Juíza Federal deferiu apenas o pedido de reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais, e não dos contratuais, pontuando que o fazia exclusivamente porque “
houve conflito entre as partes e que tal celeuma deveria se dirimir em ação própria
”.

Prosseguem dizendo que, assim, ajuizaram a presente ação de cobrança para afastar a obstinação da ré/agravada em não pagar os honorários advocatícios que lhes são devidos, sendo imprescindível para garantia do direito pleiteado o deferimento do pedido de antecipação da tutela, até porque, se liberados os valores à ré/agravada, eles “
dificilmente irão conseguir receber
” qualquer quantia.

Enfatizam que “
o debate sobre
(o valor devido de honorários contratuais)
não é empecilho para não se conceder a liminar requerida
”, que se traduz unicamente em “
bloqueio dos valores no patamar fixado no contrato
”, visando “
apenas garantir que haverá saldo suficiente para o pagamento futuramente
”, e que “
não haverá prejuízo a agravada, já que a mesma recebe dois benefícios previdenciários, recebeu também um Precatório em 2018 e, com eventual bloqueio, ainda terá disponível para si 50% do valor deste novo Precatório
”, daí porque pedem reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de bloqueio de valores ou decretação de indisponibilidade de bens (cf. Id. nº 54301456 - pág. 5/8).

A decisão vinculada ao Id. nº 54776457 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a ré/agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 67129950).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os advogados/agravantes ajuizaram ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais porque a
MMª. Juíza Federal presidente do processo referente à
aposentadoria por idade rural da ré/agravada (Proc. nº 1301-70.2017.4.01.3605) indeferiu pedido de reserva de honorários contratuais por entender que houve demonstração, pela ré/agravada, da “
existência de conflito entre a parte e seus antigos advogados
”, instaurado porque ela, cliente, sustenta “
a nulidade do contrato de honorários sob os fundamentos de abusividade de suas cláusulas e ausência de data da assinatura
”, e isso impede acolhimento do pedido de reserva.

Para garantir futuro recebimento dos valores que dizem lhes ser devido, pedem, a título de antecipação da tutela, “
bloqueio de 50% do valor do PRECATÓRIO de nº. 0096850-41.2019.4.01.9198, a ser localizado em contas bancárias da requerida através do sistema BACENJUD
” ou, alternativamente, que a juíza “
determine junto ao Registro Geral do Cartório do 1º Oficio de Barra do Garças-MT, para que haja o lançamento nos registros dos imóveis R02 de matricula nº. 5.586, com data de 29/12/1999 do livro 02; e, R01 de matricula nº. 45.563, com data de 03/01/2000 do livro 02, o respectivo impedimento judicial, como medida de cautela contra a fraude à execução e para que se garanta eventual quitação da dívida
” (cf. Id. nº 54301461 - pág. 11).

A r. decisão agravada, porém, indeferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:

“
No caso, extrai-se que, diante da suposta recusa da Requerida em pagar os honorários convencionados, pretendem os Requerentes o bloqueio de 50% (cinquenta por cento) do precatório emitido em prol da aposentada ou a indisponibilidade de bens imóveis para garantir eventual pagamento e evitar eventual fraude na execução.

Nesse passo, tem-se que os Demandantes juntaram documentos indicativos de que houve prestação de serviços advocatícios no processo que originou o precatório nº. 0096850-41.2019.4.01.9198.

Entretanto, verifica-se, pela cópia da petição que o novo causídico da Requerida protocolou naquele processo da Justiça Federal, que
a revogação do mandato outorgado aos Requerente se dera por conta de eventual abuso na cobrança de honorários, além de irregularidades na forma do contrato de prestação de serviços
.

E, analisando-se aquelas razões e os documentos juntados aos autos,
verifica-se que os fundamentos que teriam levado à Requerida a pugnar pela nulidade do contrato de prestação de serviços, a primeira vista, revelam alguma plausibilidade
,
havendo clara possibilidade de questionamento a respeito do importe efetivamente devido aos Requerentes
, sendo escorreito, desse modo, aguardar o exercício do contraditório para que mais subsídios sejam ofertados.

Acrescente-se, ademais, que, por ora,
não se vislumbra dos autos situação de eventual insolvência da Requerida ou, ainda, mínimos indícios de que estaria ela agindo com propósito fraudulento,
o que, em tese, autorizaria o bloqueio e a eventual indisponibilidade de bens, na forma requerida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência
” (cf. Id. nº 54301462 –
grifei
e
destaquei
).

Na petição inicial recursal, os advogados reafirmam que ajuizaram a ação de cobrança
para afastar a obstinação da ré/agravada em não pagar os honorários advocatícios que lhes são devidos e que ela “
se negou a pagar qualquer quantia
”, daí porque imprescindível para garantia do direito pleiteado o deferimento do pedido de antecipação da tutela, até porque, se liberados os valores à ré/agravada, eles “
dificilmente irão conseguir receber
” qualquer montante, já que a ausência de bloqueio/restrição “
permite a ela qualquer tipo de transação com o objetivo de ‘zerar’ o saldo e, assim, se manter inadimplente
” (cf. Id. nº 54301456 - pág. 5/6).

Argumentam, ainda, que “
o debate sobre
(...)
o valor devido de honorários contratuais
(...)
não é empecilho para não se conceder a liminar requerida
”, porque “
é apenas de bloqueio dos valores no patamar fixado no contrato, ou seja, o pleito liminar visa apenas garantir que haverá saldo suficiente para o pagamento futuramente
”; frisam que “
o bloqueio não é integral, mas, apenas do patamar fixado no contrato, que é de 50% do valor do Precatório
”, e que esses valores “
poderão ser discutidos durante todo o tramite processual sem que haja qualquer prejuízo, garantindo-se aos agravantes que o recebimento dos honorários que lhes são devidos, ainda que num valor menor do que for bloqueado
” (cf. Id. nº 54301456 - pág. 7).

Pois bem.

Como se sabe, a
concessão da tutela de urgência depende diretamente do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada “
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Leitura da petição inicial da ação de cobrança mostra que os advogados/agravantes estabelecem livremente duas premissas fáticas: primeiro, a de que, por força do contrato, lhes é devida metade “
dos valores pretéritos
”, ou seja, “
30% ao processo de conhecimento e 20% no procedimento de execução
”, em segundo lugar, a de que a ré/agravada indevida e ilegalmente não lhes pagará absolutamente nada, sem qualquer justificativa plausível para o inadimplemento.

Pedem, sob estes fundamentos, o bloqueio “
online
” de valores ou averbação da existência do litígio na matrícula do imóvel pertencente à ré/agravada, “
sob pena de se prestigiar a inadimplência e prejudicar o direito inviolável do advogado aos seus honorários
” (cf. Id. nº 54301461 - pág. 4/9).

Assim, para que demonstrassem a probabilidade do direito alegado e a existência do “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, cabia aos advogados/agravantes provar, primeiro, que efetivamente celebraram contrato que lhes garante, “
ad exitum
”, o recebimento daqueles valores. Isso não se discute nos autos; a própria ré/agravada reconhece a celebração do contrato nesses termos.

O que se discute neste e nos demais processos, inclusive perante a Justiça Federal, é a ilegalidade da negativa de cumprimento do contrato pela ré/agravada, e é precisamente neste aspecto que pecam os agravantes.

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação da tutela justamente porque “
revelam alguma plausibilidade
(...)
os fundamentos que teriam levado à requerida a pugnar pela nulidade do contrato de prestação de serviços
”, e porque há “
clara possibilidade de questionamento a respeito do importe efetivamente devido aos requerentes
”.

Em outras palavras, porque não houve demonstração satisfatória da probabilidade do direito alegado.

A fundamentação recursal se vincula exclusivamente a esse aspecto, pois, para além das diversas afirmações de que “
evidente a intenção da agravada de manter-se inadimplente
”, de que “
se negou a pagar qualquer quantia”, ou “nem mesmo procurou os agravantes
”, o único ponto de impugnação recursal é o de que a discussão sobre o montante devido “
não é empecilho para não se conceder a liminar requerida
”, porque a medida “
visa apenas garantir que haverá saldo suficiente para o pagamento futuramente
”.

Sucede, porém, que isso não constitui verdadeira assertiva de desacerto técnico da r. decisão agravada; não se diz ser indevida a negativa de pagamento pela agravada ao fundamento de nulidade/abusividade contratual, ou que não são abusivos os valores cobrados.

Trata-se, na verdade, de uma má-focalização da controvérsia; a r. decisão agravada não admitiu a probabilidade do direito alegado, mas indeferiu o pedido exclusivamente porque havia óbice; pelo contrário, o impedimento visualizado pela MMª. Juíza decorre do não preenchimento dos requisitos legais.

A desconstituição da fundamentação e reversão do quadro decisório em sede recursal exige, repita-se, demonstração da probabilidade do direito e perigo de dano, e, ainda, da inexistência de risco de dano inverso, particularidades que, a rigor, não foram tratadas diretamente.

Não fosse o bastante, a MMª. Juíza disse não divisar o alegado perigo de dano dizendo que não há qualquer indicativo de “
situação de eventual insolvência da requerida ou, ainda, mínimos indícios de que estaria ela agindo com propósito fraudulento
”, ou seja, admitiu que, solucionado o entrave quanto à exigibilidade do pagamento do valor percentual constante do contrato, nada há nos autos que sugira que a ré/agravada, devedora, não arcará com sua responsabilidade contratual.

Aliás, para além da inexistência do perigo de dano porque não visualizado qualquer indicativo de insolvência, é evidente o perigo de dano inverso se adotada a medida restritiva pleiteada pelos advogados; não é minimamente razoável bloquear metade do benefício previdenciário a ser recebido pela parte após mais de treze anos de litígio apenas porque os valores “
poderão ser discutidos durante todo o tramite processual sem que haja qualquer prejuízo
”, ainda mais se há intensa discussão sobre sua própria exigibilidade.

Assim, sob qualquer ótica que se observe a controvérsia, permanece hígida a fundamentação da r. decisão agravada, que, portanto, deve ser mantida.

Desprovejo, pois, o recurso.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020